Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PROFISSIONAL. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Reconhecido o direito líquido e certo, amparável pela via do recurso mandamental (Constituição Federal, art. 5o, LXIX), para a entrega de informações trabalhistas referentes à pessoa do Impetrante, enquanto Servidor Público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a fim de promover pedido perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, alusivo ao gozo de aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência.

2. Referidas informações não possuem a aptidão para infringir a segurança da sociedade e, menos ainda, colocar em risco a estrutura do Estado (CF, art. 5o, XXXIII e XXXIV, “a” e “b”; Lei no 12.527/2011, arts. 4o, IV, 6o, I, 7o, III, e 21; Lei no 9.051/1995, art. 1o).

3. REMESSA OFICIAL RECEBIDA E DESPROVIDA.